Tribunal: TJMT
Processo: 1008609-55.2023.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008609-55.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TANGANELI & TANGANELI LTDA - CNPJ: 04.084.264/0001-21 (APELANTE), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), SANDRA REGINA SABINO TANGANELI - CPF: 141.928.978-06 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

SANDRA REGINA SABINO TANGANELI.

TANGANELI & TANGANELI LTDA.

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EQUIVOCADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, decorrente de uma transferência equivocada realizada via PIX para a conta de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade
da instituição financeira
na falha na prestação de serviços, com relação à transferência equivocada realizada pelo apelante, e se há fundamento para a indenização por danos materiais e morais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte apelante não demonstrou falha na prestação de serviço por parte do banco apelado, uma vez que o erro de digitação na transferência bancária foi causado pelo próprio consumidor, configurando culpa exclusiva do apelante, conforme o art. 14, § 3º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do banco está afastada, já que a instituição financeira não pode ser responsabilizada por erros originados por dados fornecidos pelo próprio consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A responsabilidade do banco é afastada quando o erro na transferência de valores é originado pelo próprio consumidor, configurando culpa exclusiva deste, sem caracterizar falha na prestação de serviços."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, I (culpa exclusiva do consumidor).

Código de Processo Civil, art. 373, I (ônus da prova).

Resolução BACEN nº 3695, art. 3º (movimentação de contas sem autorização).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1002368-70.2020.8.11.0037, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2023, pub. 19/04/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que julgou
improcedente os pedidos contidos na inicial, cuja demanda visava a condenação da instituição financeira ao pagãmente de indenização a título da de danos morais e materiais, decorrentes de falha na prestação do serviço, pelo apelado, ao não realizar o ressarcimento dos valores (R$ 3.350,00) depositados equivocadamente pelo apelante na conta de terceiros, na modalidade pix.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da falha na prestação dos serviços pela instituição financeira.

Da ocorrência do alegado dano material.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 234574652), rebatendo as alegações da parte apelante e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

SANDRA REGINA SABINO TANGANELI.

TANGANELI & TANGANELI LTDA.

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, cuja demanda visava a condenação da instituição financeira ao pagãmente de indenização a título da de danos morais e materiais, decorrentes de falha na prestação do serviço, pelo apelado, ao não realizar o ressarcimento dos valores (R$ 3.350,00) depositados equivocadamente pelo apelante na conta de terceiros, na modalidade pix.

1. Da conduta ilícita da instituição financeira.

Narra
a parte apelante que
“
na data de 14 de junho de 2023 a Requerente realiza uma transferência bancária em conta diversa da pretendida, a saber: por erro de digitação a Requerente realizou um depósito na conta corrente nº. 8874-9, agência nº. 3290-5, Banco do Brasil, de titularidade de MARIA PAIXÃO DA SILVA BARBOSA, CPF 173.128.331-87, quando na verdade era para ser realizado na conta corrente nº 8847-1,
agência nº. 3290-5, tendo como titulares JOSÉ ANTÔNIO TANGANELI e SANDRA REGINA SABINO TANGANELI.
”
.

Assim, a apelante pugnou que o banco requerido realizasse o estorno dos valores, todavia, as tentativas restaram infrutíferas. Desse pleiteia a
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante não foi cautelosa ao efetuar a transferência para terceira pessoa, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade civil do banco apelado, conforme a regra prevista no art. 14, “caput” e § 3º do Código de Defesa do Consumidor
, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA EM CONTA CORRENTE DE TERCEIRO – DADOS BANCÁRIOS FORNECIDOS PELO PRÓPRIO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – DEVOLUÇÃO PELO TERCEIRO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – VALOR DA CONDENAÇÃO – OBJETO DA AÇÃO LIMITADO À RESTITUIÇÃO DO VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O banco não pode ser responsabilizado quando a transferência bancária de valores é realizada equivocadamente na conta de terceiro, indicada pelo próprio autor, configurando-se culpa exclusiva do requerente, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços
. Mostra-se correto o valor da condenação, quando prolatado dentro dos limites estabelecidos na peça exordial, em consonância com o princípio da congruência, insculpido no art. 492, do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002368-70.2020.8.11.0037, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023) (grifo nosso).

Ademais, vislumbra-se que o apelante demorou aproximadamente 9 (nove) dias, da data do fato
(14/06/2023)
até
a data do
requerimento realizado
(23/06/2023)
junto ao banco
e, não se observa resistência
do banco, uma vez que o apelante, conforme documento carreado aos autos, foi informado a apelante que a titular da conta que recebeu a transferência faleceu.

Outrossim,
é vedado às instituições financeiras a realização de movimentações na conta sem prévia autorização do cliente, conforme dispõe o art. 3º da Resolução BACEN Nº 3695 DE 26/03/2009, senão vejamos:

Art. 3º É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. (Redação do caput dada pela Resolução Nº 4480 DE 25/04/2016).

Desse modo, a parte apelante
não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse ofensa a personalidade
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Por tais razões, entendo que não deve ser dado guarida ao pleito da parte apelante, devendo ser mantida a r. sentença na sua integralidade
.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se por seus próprios fundamentos a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferida em favor da parte apelante
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024